Tribunal: TJPA
Processo: 0005709-60.2017.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0005709-60.2017.8.14.0032
SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO: RIOLENE GUIMARAES CORREA, FRANCISCA ADRIANE BERNARDES LINHARES, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Acórdão

-25

Processo nº 0005709-60.2017.8.14.0032

Comarca de Origem: Monte Alegre

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Recurso: Remessa Necessária

Autores/Sentenciados: Riolene Guimarães Correa e Francisca Adriane Bernardes Linhares

Advogado: Ib Sales Tapajós OAB/PA 19.181

Sentenciado/Réu: Município de mesmo nome

Procurador: Afonso Otávio Lins Brasil OAB/PA 10.628

Procurador de Justiça: Mário Nonato Falângola

Relator (a): Des. Roberto Gonçalves de Moura

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA ALTERADA APENAS PARA ADEQUAR OS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIO AOS PRECEDENTES VINCULANTES DO STF E DO STJ. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DO JULGADO REEXAMINADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A redução da carga horária das servidoras implicou na redução de sua remuneração, o que é proibido pela ordem jurídico-constitucional, a partir do que estabelece o art. 37, XV, da Carta da República.

2. Ademais, se fosse admissível a redução da remuneração em decorrência da redução da carga horária, necessariamente essa medida deveria ser precedida de prévio contraditório, de modo que o servidor atingido em seus direitos patrimoniais haveria de ser instado a manifestar-se sobre as razões de interesse público presentes na medida e, sobre ela, viesse a manifestar-se, não havendo notícia nos autos de que tal procedimento tenha ocorrido.

3. Sentença modificada apenas para adequar os índices de juros e correção monetário aos precedentes vinculantes de STF e STJ, mantendo os seus demais termos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e modificar a sentença em parte, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e cinco dias do mês de maio ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte

Turma Julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro).

Belém, 1º de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
RIOLENE GUIMARÃES CORREA
e
FRANCISCA ADRIANE BERNARDES LINHARES
contra ato imputado ao Secretário Municipal de Educação daquela municipalidade, concedeu a segurança requerida na peça de ingresso.

Na peça exordial (id. 2264628), as impetrantes narraram que são servidoras do Município de Monte Alegre, titulares do cargo efetivo de Professora, com ingresso através de concurso público e que, no ano letivo de 2016, estiveram lotadas na rede municipal de educação com carga horária de 180 horas mensais, condição mantida até fevereiro de 2017.

Aduziram que, em março de 2017, sofreram redução da carga horária de 180 horas, para 100 horas mensais, o que lhes causou um prejuízo financeiro mensal individual de R$1.281,39 (hum mil e duzentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos).

Alegaram que tal redução foi efetuada de modo abrupto e unilateral, sem ter sido precedido de processo administrativo e nem acompanhado de qualquer motivação.

Nesse contexto, pugnaram pela concessão de medida liminar para reestabelecer a carga horária de 180 horas mensais e, no mérito, requereram a confirmação da medida liminar e consequente concessão da segurança.

O juízo
a quo
deferiu o pedido liminar (id. 2264629) e determinou que a autoridade coatora reestabelecesse, no prazo de 05 (cinco) dias, a carga horária das impetrantes de 180 horas mensais, bem como os vencimentos correspondentes. Determinou, também, a notificação da autoridade coatora para prestar as devidas informações e a citação do Município de Monte Alegre para, querendo, se manifestar nos autos.

Devidamente notificado, o Município de Monte Alegre, representado pelo Prefeito Municipal, apresentou manifestação (id. 2264630), impugnando, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita. No mérito, discorreu acerca da discricionariedade da administração e defendeu que não há qualquer ilegalidade no ato praticado, pois visou adequar as necessidades da coletividade e do poder público municipal. Ao final, pugnou pela denegação da segurança.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 1º Grau opinou pela concessão da segurança (id. 2264631).

Em sede de sentença (id. 2264632), o juízo
a quo
concedeu a segurança pleiteada pela impetrante, cujo
decisum
possui o seguinte teor em seu dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial e em via de consequência CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando os efeitos da liminar concedida às fls. 45/46, e em via de consequência ANULO o ato administrativo da lavra do Senhor Secretário Municipal de Educação de Monte Alegre e DETERMINO que a Autoridade impetrada mantenha a carga horária das impetrantes em 180 horas mensais, com os vencimentos correspondentes, e se abstenha de reduzir a referida carga horária sem que haja o prévio processo administrativo, bem como seja restituído os valores suprimidos desde a impetração, devidamente atualizado pelo índice de correção da poupança, desde o vencimento até o efetivo pagamento nos termos do art. P-F da lei 9.494/97. [...]”

Devidamente intimados da sentença, as partes não interpuseram recurso voluntário, consoante se extrai da certidão aposta ao id. 2264632.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer (id. 2405531), pronunciou-se pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço a presente remessa necessária face a previsão do art.14, § 1º, da Lei do Mandado de Segurança
[1]
.

A matéria a ser reexaminada cinge-se em verificar se correta a decisão que concedeu a segurança pleiteada e anulou o ato administrativo da lavra do Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de Educação do Município de Monte Alegre, determinando que a autoridade impetrada mantivesse a carga horária das impetrantes em 180 horas mensais, com os vencimentos correspondentes e se abstivesse de reduzir a referida carga horária sem que houvesse o prévio processo administrativo, bem como fosse restituído os valores suprimidos desde a impetração, devidamente atualizado pelo índice de correção da poupança, desde o vencimento até o efetivo pagamento.

As impetrantes são servidoras públicas municipais, ocupantes do cargo efetivo de professora, com vínculo estatutário, aprovadas e nomeadas pelo Decreto N. 033/95 (id. 2264628 – fl.31).

Os contracheques juntados aos autos informam que até fevereiro de 2017 cumpriam 180 (cento e oitenta) horas, tendo havido a redução para 100 (cem) horas a partir de março de 2017, havendo claro reflexo financeiro na remuneração das impetrantes em tal ato administrativo promovido pela autoridade indigitada.

Assim, a redução da carga horária das servidoras implica na redução de sua remuneração, o que é proibido pela ordem jurídico-constitucional, a partir do que estabelece o art. 37, XV, da Carta da República.

Ademais, se fosse admissível a redução da remuneração em decorrência da redução da carga horária, necessariamente essa medida deveria ser precedida de prévio contraditório, de modo que o servidor atingido em seus direitos patrimoniais haveria de ser instado a manifestar-se sobre as razões de interesse público presentes na medida e, sobre ela, viesse a manifestar-se, não havendo notícia nos autos de que tal procedimento tenha ocorrido.

Sobre o assunto, a jurisprudência é pacífica,
in verbis:

A alteração de proventos de servidor público somente pode ocorrer oportunizando-se o direito de defesa, ou seja, instaurando-se processo administrativo.

[AI 541.494 AgR, rel. min. Marco Aurélio, j. 13-4-2011, 1ª T,
DJE
de 18-5-2011.]

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal, em casos análogos, também se manifesta nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE BAIÃO. OFENSA AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE QUANTO À PREVISÃO DE NÚMERO DE ALUNOS POR PROFESSOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGURANÇA

CONCEDIDA EM PARTE. 1. Quanto a alegação de que a Portaria atacada afrontaria ao que dispõe a LDB e o Conselho Estadual de Educação no tocante a lotação de professor levando em consideração o número de alunos e espaço físico, em que pese esta relatora entenda pertinentes as alegações de que a relação professor-número de alunos, estabelecida no artigo 5º poderia ocasionar diversas dificuldades no processo de aprendizado, bem como riscos a integridade física do alunado, não verifico ilegalidade ou abuso de poder quanto a esse ponto. 2. Anteriormente à edição da Portaria em tela, em que ocorreu a redução da jornada de trabalho do professor, não houve a instauração de processo administrativo. Nesse compasso, quando o ato administrativo importa em redução dos vencimentos de servidor público estável, afrontando a garantia de irredutibilidade de vencimento inserta no art. 37,

XV, da CF, faz-se necessária a instauração de processo administrativo onde serão asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal. (2018.01306355-85, 187.899, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-04-05)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL. SERVIDOR CONCURSADO. REGRAS DO EDITAL. PROFESSOR. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM OBSERVANCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVANCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Professor concursado do município, só poderá ter suas horas/aulas reduzidas em caso de instauração de procedimento administrativo prévio assegurada ampla defesa e contraditório. 2. Carga horária mínima prevista no edital não pode ser modificada por lei superveniente, devendo ser respeitado o direito adquirido e a irredutibilidade de salários. (2018.01239717-82, 187.715, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-04-02)

Com efeito, a redução da mencionada carga horária de 180h (cento e oitenta horas) para 100h (cem horas) mensais configura ilegalidade patente, ante o evidente abuso de poder, já que, no Estado Democrático de Direito, o império da lei deve prevalecer, sob pena de subversão da segurança jurídica.

No que tange aos juros e correção monetária, a sentença merece retoque.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017, firmou o entendimento assim ementado:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Outrossim, o STJ, por sua vez, fixou, em sede de Recursos Repetitivos, o Tema 905, quando do julgamento do
leading case
REsp n. 1.495.146, no qual esmiuçou a tese firmada pelo STF anteriormente citada,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. . TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

(grifei)

Ficou definido, em resumo, que, nos débitos judiciais da Fazenda Pública, oriundos de relação jurídica relativa a servidor público, como na espécie, a aplicação dos juros moratórios segue:
até julho/2001, o índice de 1% ao mês (capitalização simples); no período de agosto/2001 a junho/2009: o índice de 0,5% ao mês; a partir de julho/2009: o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança.

Quanto à correção monetária, os encargos são:
até julho/2001, índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; no período de agosto/2001 a junho/2009, IPCA-E; a partir de julho/2009, IPCA-E.

Assim, a sentença merece esta adequação no que concerne aos índices de correção monetária e de juros moratórios, conforme os precedentes judiciais acima citados.

Ante o exposto, em remessa necessária, sentença MODIFICADA EM PARTE apenas para adequar os índices de juros e correção monetário aos precedentes vinculantes do STF e do STJ, mantendo-se os seus demais termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém, ­1º de ­­­­­­­­­­junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1
o
Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.

Belém, 06/06/2020